Tribunal: TJMT
Processo: 0006594-53.2014.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006594-53.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRINT7 COMERCIO DE CARTUCHOS E IMPRESSOES LTDA - ME - CNPJ: 11.971.200/0001-08 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO INOPERANTE - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance da autora/apelada ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa de telefonia; apesar disso, a requerida não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na r. sentença.

2. Diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelante, por meio da falha na prestação do serviço, de modo que responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

3. Com relação à possibilidade de indenização por danos morais, a jurisprudência do Eg. STJ é pacífica ao admitir que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula nº. 227), contudo, por se tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros.

4. Na hipótese, restou demonstrado que o transtorno causado à autora/apelada ultrapassou o mero aborrecimento diário, uma vez que a autora teve seu serviço de telefonia inoperante, por culpa exclusiva da parte contrária, o q evidentemente ocasionou perda de credibilidade da empresa apelada junto a seus clientes, uma vez que a situação induzia a crer que houve a suspensão dos serviços por inadimplência, bem como porque impossibilitou que seus clientes pudessem entrar em contato com a empresa, que pratica quase que a totalidade de suas vendas e atendimentos por meio de telefone.

5. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

6. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 6.000,00) não merece reforma, porque atende à finalidade para a qual foi concedida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
OI S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais nº 0006594-53.2014.8.11.0003, ajuizada por
PRINT7 COMERCIO DE CARTUCHOS E IMPRESSOES LTDA - ME
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de declarar rescindido o contrato litigioso, bem como condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos morais, estes corrigidos monetariamente desde o arbitramento, bem como acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (ID 98796479 - Pág. 1/6 - fls. 206/211).

Irresignada, a ré/apelante aduz a legalidade da cobrança, uma vez que o terminal tronco (66 3423-4330) apresenta registro de ligações realizadas, o que afasta a suposta inoperância intermitente dos serviços, caracterizando a legalidade da cobrança efetuada.

Sustenta que, dos 11 (onze) protocolos informados na inicial, apenas 03 (três) foram encontrados, dos quais apenas 01 (um) é referente a uma reclamação.

Defende que, o caso não se trata de relação de consumo e, portanto, não há que se falar em inversão do ônus da prova, por se tratar a autora/apelada de pessoa jurídica com fins lucrativos, o que também afasta o dever de indenizar, tendo em vista não comprovado o suposto prejuízo moral. Sucessivamente, pugna pela redução verba indenizatória (ID 98796480 - Pág. 1/98796482 - Pág. 4 - fls. 212/234).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 98796486 - Pág. 1/

98796487 - Pág. 6 - fls. 239/245).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, importa salientar que, quando da contestação, a ré/apelante não teceu qualquer argumento a respeito dos protocolos informados na inicial, constituindo, portanto, inovação recursal, o que vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto ao mérito, diferentemente do que afirma a ré/apelante, ao caso aplica-se a inversão do ônus da prova.

Com efeito, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance da autora/apelada ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa de telefonia; apesar disso, a requerida não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na r. sentença.

Diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelante, por meio da falha na prestação do serviço, de modo que responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

Destaca-se que, em suas razões recursais, a ré/apelante faz referência ao terminal tronco número (66) 3423-4330, quando o terminal instalado na sede a autora/apelada é o de número (66) 3423-4430, de maneira que o alegado serviço efetivamente prestado não se deu na linha telefônica da autora/apelada, não conferindo verossimilhança às alegações da ré/apelante.

Com relação à possibilidade de indenização por danos morais, a jurisprudência do Eg. STJ é pacífica ao admitir que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula nº. 227), contudo, por se tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros.

Na hipótese, restou demonstrado que o transtorno causado à autora/apelada ultrapassou o mero aborrecimento diário, uma vez que a autora teve seu serviço de telefonia inoperante, por culpa exclusiva da parte contrária, o q evidentemente ocasionou perda de credibilidade da empresa apelada junto a seus clientes, uma vez que a situação induzia a crer que houve a suspensão dos serviços por inadimplência, bem como porque impossibilitou que seus clientes pudessem entrar em contato com a empresa, que pratica quase que a totalidade de suas vendas e atendimentos por meio de telefone.

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 6.000,00) não merece reforma, porque atende à finalidade para a qual foi concedida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, deixando de majorar os honorários advocatícios, porque já fixado no percentual máximo legal de 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021